Tribunal: STF
Processo: RE 385920
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra decisão colegiada:
inadmissibilidade manifesta: condenação do agravante ao pagamento da
 multa de 10% do valor corrigido da causa, condicionada a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo
valor: C.Pr.Civil, art. 557, § 2º